Tribunal: STF
Processo: ARE 1351145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Usina Alto Alegre S/A - Açúcar e Álcool contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por ela interposto nos autos.



    Alega a embargante que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a violação ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Nesse tocante, aduz que



    “Desta feita, porque o acórdão recorrido fala que há vedação só quanto a vinculação aos reajustes automáticos do salário-mínimo, é nítida a violação constitucional. 



    Ao restringir o texto do dispositivo constitucional o acórdão acaba por violá-lo, de forma direta e literal, porque autoriza a fixação de piso salarial utilizando o salário-mínimo como indexador, o que não é autorizado pela Constituição Federal.”. 



    Ademais, “omite-se o r. decisum quanto a alegação constante do agravo de que não há uniformidade na jurisprudência do Supremo quanto ao tema, não servindo como óbice os arestos indicados no despacho porque, conforme se demonstrou, no julgamento do RE 603.451 (Tema 256) houve reafirmação da jurisprudência do E. STF no RE 565.714/SP (Tema 25), em que se reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário-mínimo”. 



    Por fim, “o despacho denegatório se omitiu na apreciação da última alegação do agravo em recurso extraordinário de que é incontroverso nos autos que a remuneração total do reclamante superava o indicado na lei, além de ter sido contemplado com outros direitos extralegais decorrentes de negociações coletivas firmadas pela empresa”.



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar as apontadas omissões.



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Conforme constou da decisão ora agravada:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem não fixou o salário mínimo como indexador do piso salarial da categoria, ou seja, não determinou que às futuras correções do piso fossem aplicados os mesmos índices de correção do salário mínimo. O que determinou o Tribunal foi apenas a sua utilização como base de cálculo do referido piso salarial. 



    Assim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento do RE nº 565.714/SP RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, aprovou a Súmula Vinculante 4, assim transcrita: 



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.” 



    Destarte, é certo que a decisão ora embargada foi expressa em afirmar que o Tribunal de origem não fixou, ou vinculou, o salário mínimo como indexador do piso salarial da categoria. O Tribunal apenas autorizou a utilização do salário mínimo como base de cálculo do referido piso.



    Ademais, a decisão embargada foi fundamentada em vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no mesmo sentido.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausente os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente